Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. É impenhorável a quantia depositada em conta poupança de até 40 salários mínimos (CPC/2015 833 X), ainda que haja movimentação típica de conta corrente. Precedentes do STJ.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.